Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença no valor de R$ 1.717.295,38, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada, sob o fundamento de que a medida se mostraria inócua para a satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora de 30% do salário da executada para a satisfação do crédito exequendo, considerando a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que a medida não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, a executada possui renda mensal de R$ 13.650,76, oriunda de vínculo empregatício, e possível atividade pecuarista, sem comprovação de rendimentos adicionais.
5. A ausência de indicação de bens pela executada e a frustração das tentativas de localização de patrimônio justificam a penhora parcial dos rendimentos como meio de garantir a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJDFT, Acórdão 1961699, 0748078-75.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1956807, 0737916-21.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.